Tribunal: STF
Processo: RHC 83987
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Pena. 
   Individualização. Fixação acima do triplo do mínimo legal. Crime 
   formal. Abuso do poder discricionário do magistrado. Capítulo da 
   sentença anulado. Recurso a que se dá parcial provimento, para 
   esse fim. Precedente. Inteligência do art. 59 do CP. No caso de 
   crime de guarda de substância entorpecente, não pode a pena-base 
   ser fixada acima triplo do mínimo pela só quantidade da droga 
   apreendida.

2. 	AÇÃO PENAL. Prova. Pedido de diligências. 
   Oitiva de testemunha. Indeferimento fundamentado. Diligência 
   irrelevante. Pedido de caráter evidentemente protelatório. 
   Nulidade. Inocorrência. Precedentes. Não se caracteriza 
   cerceamento de defesa no indeferimento de prova irrelevante ou 
   desnecessária.

3.	AÇÃO PENAL. Tráfico de drogas. Causa de 
   aumento de pena pelo concurso de pessoas. Art. 18, III, da Lei nº 
   6.368/76. Abolitio criminis. Ocorrência. Retroatividade da lei 
   penal mais benéfica ao réu. Ordem concedida de ofício. A Lei nº 
   11.343/06 revogou a majorante da associação eventual para a 
   prática do crime de tráfico de entorpecentes, prevista na Lei nº 
   6.368/76.